Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-56.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA GORETE CARDOSO XAVIER - CPF: 058.941.301-58 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA RESTRIÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declaração inexistente débito
sub judice
(total de R$
663,43)
e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Propósito recursal é a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.

4.

Ausência de outras negativações em nome da parte recorrente.

5.

Quantum
elevado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito
sub judice
, que representa o total de R$
663,43 (seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos)
e condenou a empresa recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em linhas gerais, a parte pugna pela majoração do
quantum
fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020